Tribunal: TJDFT
Processo: 0729859-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVI. RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. DECISÃO TRABALHISTA ANTERIOR. COISA JULGADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em razão de indeferimento da petição inicial e por violação à coisa julgada.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI) busca discutir se possuía direito autônomo de cobrar a recomposição da reserva matemática adicional sobre benefício previdenciário recebido pela parte ré (segurado), (ii) a Justiça do Trabalho já teria examinado os parâmetros para recomposição da reserva matemática.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe coisa julgada capaz de impedir o exame acerca da cobrança de recomposição da reserva matemática adicional incidente sobre benefício de plano de previdência complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não comporta conhecimento o pleito recursal atinente à preliminar de cerceamento de defesa [pretensão de produzir prova pericial para demonstrar a necessidade de recomposição da reserva matemática adicional], porquanto o exame da instância recursal se concentra no acerto (ou não) da sentença, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil.
5. O artigo 330 do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial será indeferida quando for inepta (inciso I); a parte for manifestamente ilegítima (inciso II); o autor carecer de interesse processual (inciso III) e não forem atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321 (inciso IV). Indefere-se a petição inicial cuja diligência de emenda não for cumprida (art. 321, parágrafo único).
6. Acresce que a questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz dos artigos 505 e 508 do Código de Processo Civil, que consagram os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.
7. A parte apelante sustenta que não pretende desconstituir título executivo da Justiça do Trabalho, mas apenas discutir o direito à recomposição adicional da reserva matemática. No entanto, a narrativa não se sustenta, pois, a decisão da Justiça do Trabalho apreciou de forma ampla a questão da majoração do benefício e da respectiva fonte de custeio.
8. A recomposição decorre diretamente da majoração do benefício deferido na Justiça do Trabalho; logo, já está abrangida pelo que foi decidido na esfera trabalhista, de modo que não poderia ser buscada em ação autônoma perante a Justiça Comum. Nesse cenário, a pretensão atual configura tentativa de desconstituir, por via oblíqua, a coisa julgada trabalhista.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida em parte, e nela, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, 321, 485, incs. IV, V, VI, 505 e 508, 1.013, §1o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2026855, Rel. Des Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe. 20.08.2025; acórdão 2038322, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe. 08.08.2025, acórdão 2038321, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe. 09.09.2025, acórdão 1711305, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe. 16.6.2023.